Tribunal: TJMT
Processo: 1007091-15.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-03
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1007091-15.2021.8.11.0000
Impetrante: Dr. Roberson Siqueira de Melo
Paciente: Maurício Silva de Almeida
Impetrada: Juiz de Direito da 3a Vara da Comarca de Nova Mutum/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido in limine litis, manejado pelo Dr. Roberson Siqueira de Melo, com o escopo de restituir o status libertatis do paciente Maurício Silva de Almeida, ao argumento de que ele se encontra indevidamente preso, em razão da decisão emanada da autoridade judiciária da 3a Vara da Comarca de Nova Mutum, que lhe decretou a prisão preventiva sem apontar concretamente nenhum dos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal.
De acordo com os termos da impetração e documentos que a instruem, o paciente foi preso em flagrante, em 30.3.2021, pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas, receptação, e posse ilegal de arma de fogo, e, em seguida, teve a prisão convertida para a preventiva, uma vez que a autoridade judiciária entendeu que seria necessário garantir a ordem pública.
Segundo o impetrante, o paciente sofre constrangimento ilegal, primeiro porque não prospera a acusação relativa à mercancia de drogas, pois, na realidade o paciente seria apenas mero usuário, o que se evidencia pela inexpressiva quantidade do entorpecente apreendido.
Acrescenta ainda que, embora na decisão que decretou a prisão cautelar tenha ficado consignado que o paciente possui histórico criminal, trata-se de equívoco, pois algumas das anotações ali constantes se referem a outro indivíduo, enquanto as outras se referem a termos circunstanciados e feitos arquivados.
Ademais, ressalta que o paciente possui residência fixa, e, em caso de eventual condenação, jamais se furtará à aplicação da lei penal, porquanto deverá cumprir a reprimenda em regime diverso do fechado.
Com essas considerações, em síntese, pugna pela concessão liminar da presente ação constitucional, a fim de ver restabelecida a liberdade do paciente, aplicando, se necessárias, as medidas cautelares alternativas, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.
No mérito, pede que seja confirmada definitivamente a ordem.
É o relato do necessário.
Como se denota da impetração, almeja-se a restituição da liberdade do paciente Maurício Silva de Almeida, aos argumentos, em síntese, de que não ficou demonstrado concretamente o seu envolvimento com a alegada traficância, bem como não demonstrado escorreitamente os requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal.
Contudo, não vejo elementos de convicção suficientes para a concessão da liminar vindicada.
A liminar, em habeas corpus, não tem previsão legal, pois trata-se de criação jurisprudencial para casos de urgência, em que a necessidade e a relevância da medida se apresentem cristalinamente evidenciadas na própria inicial e nos documentos que a instruam, comprovando-se de plano os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora – o que não se verifica no caso em comento.
Quanto à negativa de autoria relativa ao tráfico de drogas, sob a perspectiva de que o paciente seria mero usuário de drogas, basta uma breve análise do caderno investigativo para se perceber que, no atual estágio processual, não é de toda descabida a acusação, sobretudo porque, como consta da decisão hostilizada “apesar de a droga apreendida ser de pequena monta, o depoimento do autuado Rodrigo (indicando adquirir drogas dele habitualmente), aliado ao dinheiro apreendido em sua residência (R$535,00), apontam para a destinação comercial do entorpecente.” (Id 84942999, p. 22).
Ademais, convém esclarecer que a ação mandamental não se presta ao exame aprofundado de matéria fático-probatória, de sorte que as arguições aqui trazidas deverão ser objetos de análise mais acurada em momento oportuno.
Se não bastasse, além da acusação de tráfico, o paciente foi preso em situação de flagrância, em tese, na posse de arma de fogo e de outros objetos de procedência ilícita.
Por outra vertente, sem necessidade de aprofundada incursão a respeito das questionadas anotações na ficha criminal do paciente, o certo é que a autoridade judiciária frisou apenas que o paciente estava no gozo da liberdade há apenas seis meses, e, ao que tudo indica, voltou a delinquir.
Diante deste cenário, não vejo que a decisão que decretou a segregação do paciente seja desprovida de motivação, cabendo lembrar ao impetrante que a reiteração criminosa é fator preponderante, e autoriza a decretação da prisão cautelar, com vistas a garantir a ordem pública.
Portanto, estando demonstrado, ao menos nesta fase processual que a prisão preventiva preenche os requisitos previstos no artigo 313, incisos I e II, e ao menos um dos requisitos previstos no artigo 312, ambos do Código de Processo Penal, não há falar que a decisão de primeiro grau seja imotivada.
Desse modo, não resultando hialino o direito do paciente no estágio inicial do writ, e, diante das circunstâncias que ora me são apresentadas, indefiro a liminar vindicada.
Solicitem-se as informações à autoridade judiciária acoimada de coatora.
Com elas nos autos, colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se e cumpra-se.
Cuiabá, 30 de abril de 2021.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator